Tribunal: TJES
Processo: 5000908-17.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO SUPERVENIENTE DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRESA INATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal, julgou extinta a execução pela satisfação da obrigação, condenando o executado ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da execução, com exigibilidade suspensa em razão da concessão de justiça gratuita. O Município pleiteia a revogação do benefício à pessoa jurídica e a majoração dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica executada sem prova inicial de hipossuficiência, diante de posterior comprovação em sede recursal; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios por equidade em execução fiscal de baixo valor e baixa complexidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de gratuidade à pessoa jurídica exige demonstração concreta de impossibilidade financeira, não se aplicando a presunção relativa prevista para pessoas naturais.

A comprovação superveniente de inatividade e baixa cadastral da empresa evidencia a ausência de faturamento e capacidade econômica, configurando hipossuficiência apta a justificar a manutenção do benefício.

A relativização da exigência probatória para microempreendedor individual ou empresário individual não dispensa a análise do conjunto probatório pelo magistrado.

A fixação de honorários deve observar os critérios do art. 85 do CPC, sendo a equidade medida excepcional, não aplicável automaticamente em causas de baixo valor.

A baixa complexidade da demanda e a extinção precoce da execução em razão de parcelamento administrativo justificam a fixação no percentual mínimo legal, afastando a majoração pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça quando comprova, ainda que em sede recursal, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 2. A inatividade ou baixa cadastral da empresa constitui prova idônea de hipossuficiência econômica. 3. A fixação de honorários por equidade é excepcional e não se aplica automaticamente em causas de baixo valor e baixa complexidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 98, 99, §3º, 924, II, e 925.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, REsp 1.899.342/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.04.2022; STJ, Tema Repetitivo 1.076.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000908-17.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: JURACI RIBEIRO VITAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO SUPERVENIENTE DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRESA INATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal, julgou extinta a execução pela satisfação da obrigação, condenando o executado ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da execução, com exigibilidade suspensa em razão da concessão de justiça gratuita. O Município pleiteia a revogação do benefício à pessoa jurídica e a majoração dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica executada sem prova inicial de hipossuficiência, diante de posterior comprovação em sede recursal; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios por equidade em execução fiscal de baixo valor e baixa complexidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de gratuidade à pessoa jurídica exige demonstração concreta de impossibilidade financeira, não se aplicando a presunção relativa prevista para pessoas naturais.

4. A comprovação superveniente de inatividade e baixa cadastral da empresa evidencia a ausência de faturamento e capacidade econômica, configurando hipossuficiência apta a justificar a manutenção do benefício.

5. A relativização da exigência probatória para microempreendedor individual ou empresário individual não dispensa a análise do conjunto probatório pelo magistrado.

6. A fixação de honorários deve observar os critérios do art. 85 do CPC, sendo a equidade medida excepcional, não aplicável automaticamente em causas de baixo valor.

7. A baixa complexidade da demanda e a extinção precoce da execução em razão de parcelamento administrativo justificam a fixação no percentual mínimo legal, afastando a majoração pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça quando comprova, ainda que em sede recursal, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 2. A inatividade ou baixa cadastral da empresa constitui prova idônea de hipossuficiência econômica. 3. A fixação de honorários por equidade é excepcional e não se aplica automaticamente em causas de baixo valor e baixa complexidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 98, 99, §3º, 924, II, e 925.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, REsp 1.899.342/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.04.2022; STJ, Tema Repetitivo 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por Município de Barra de São Francisco contra a r. sentença de ID 14963937, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que, em sede de ação de execução fiscal ajuizada por Município de Barra de São Francisco em face de Juraci Ribeiro Vital - ME, julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do CPC, para reconhecer a satisfação da obrigação, condenar o executado ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, correspondente a R$ 332,57 (trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos), suspendendo, contudo, a exigibilidade dessas verbas em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID
14963945
),
o
recorrente alega, em síntese, que:
(I)
a justiça gratuita foi concedida de ofício à pessoa jurídica executada, sem comprovação mínima de hipossuficiência econômica;
(II)
mesmo após a oposição de embargos de declaração pelo Município, o juízo de origem teria permanecido omisso quanto à ilegalidade da concessão do benefício, deixando de enfrentar adequadamente a questão suscitada;
(III)
a gratuidade de justiça deferida à pessoa jurídica contraria a jurisprudência consolidada, segundo a qual o benefício somente é admissível mediante demonstração cabal da insuficiência financeira;
(IV)
a verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução se mostra desproporcional ao trabalho desenvolvido pela Procuradoria Municipal, razão pela qual pleiteia sua majoração por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para
reformar a sentença quanto à concessão da
justiça
gratuita à pessoa jurídica executada, restabelecer a exigibilidade das verbas sucumbenciais e majorar a verba honorária por apreciação equitativa
.

Contrarrazões no ID 14963947, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Em despacho de ID 16162474, determinou-se a intimação da parte apelada para a juntada de documentos com o fim de comprovação de hipossuficiência econômica, sendo a providência atendida no ID 17552827.

Pois bem.
O recurso de apelação preenche os requisitos intrínsecos
e extrínsecos
de admissibilidade.

1. Da gratuidade da justiça

Quanto ao mérito recursal (concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica)
, o Código de Processo Civil em seu artigo 99, §3º
estabeleceu
uma presunção relativa de veracidade para a declaração de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Para as pessoas jurídicas, tal presunção inexiste. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada

no Enunciado Sumular
481,
dispõe
que
"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

A concessão da gratuidade à pessoa jurídica exige demonstração concreta da impossibilidade de suportar os encargos processuais. Não basta a mera alegação de dificuldade financeira ou a fruição do regime de microempresa para que o benefício seja concedido de forma automática.

Na hipótese em exame
, a parte executada é qualificada como
Juraci Ribeiro Vital - ME.
É relevante destacar que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça vem relativizando o rigor da prova de hipossuficiência quando se trata de Microempreendedor Individual (MEI) e Empresário Individual (EI), sob o argumento de que nestas modalidades não há distinção patrimonial efetiva entre a pessoa natural e a personalidade jurídica criada apenas para fins tributários (STJ, REsp 1.899.342/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022).

Contudo, tal relativização não afasta o dever do magistrado de analisar o contexto probatório, especialmente quando o juízo de origem concede o benefício sem qualquer prova mínima. Nesse aspecto, observa-se que a sentença
recorrida
concedeu o benefício sem base probatória suficiente naquele momento processual.

Ocorre que o desdobramento processual em sede de apelação trouxe elementos
supervenientes
relevantes para o deslinde da controvérsia.
Ao ser intimada por este Relator para comprovar sua
vulnerabilidade econômica
, a apelada informou que a empresa se encontra baixada e inapta há anos, anexando comprovante de situação cadastral que corrobora a tese de inatividade.

A
inatividade comprovada ou a baixa cadastral da pessoa jurídica constituem prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas do processo.
Se a empresa
não possui faturamento, não opera comercialmente e não possui balanços contábeis recentes por estar extinta faticamente,
resta configurada sua hipossuficiência para arcar com as despesas do processo
(
CPC, art. 98)
.

Assim, embora a sentença tenha sido proferida sem fundamentação robusta no que tange à gratuidade, os elementos aportados em sede recursal permitem concluir que a apelada, de fato, não possui recursos próprios para suportar as despesas processuais sem prejuízo da subsistência de seu titular, uma vez que a
pessoa jur
ídica
não mais existe no plano operacional. Portanto, o benefício deve ser mantido, não pela presunção de veracidade da declaração, mas pela comprovação da cessação das atividades empresariais.

2. Do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios

Definida a pertinência da concessão da gratuidade da justiça, passa-se ao exame do
critério de fixação
dos honorários advocatícios sucumbenciais
.
O Município de Barra de São Francisco requer a aplicação do artigo 85, § 8º, do CPC, buscando o arbitramento por equidade sob o argumento de que o valor da causa é muito baixo.

Neste ponto, todavia, o pleito recursal encontra óbice na jurisprudência vinculante do STJ e na natureza da lide em apreço. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076, estabeleceu parâmetros rígidos para a fixação de honorários, visando conferir previsibilidade e segurança jurídica ao sistema processual. Embora admita, em hipóteses excepcionais, a fixação por equidade quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo, tal solução não se impõe automaticamente.

No caso concreto,
a reduzida complexidade da demanda e a atividade processual mínima desenvolvida pela exequente recomendam a adoção d
a regra de fixação pelo
percentual mínimo legal
(10%)

sobre o valor da causa de R$ 3.325,71 (julho de 2021)
, cujo valor se apresenta suficiente para remunerar a atuação processual sem impor ônus desproporcional ao executado.

Como bem destacado no relatório da sentença, o processo foi extinto logo após o ajuizamento,
ante o parcelamento do débito pela via administrativa
. Nestas circunstâncias de baixa complexidade, à luz do
princípio da proporcionalidade
, elevar os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade representaria uma distorção do sistema remuneratório, gerando um
ônus desproporcional

ao devedor que
s
e propôs a satisfaz
er
a obrigação
logo após o ajuizamento da ação
.

3. D
ispositivo

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Barra de São Francisco, mas
nego-lhe
provimento
, mantendo intacta a sentença de 1º grau.

Incabível a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, pois o recurso foi desprovido e a verba recursal se presta a majorar honorários já fixados em favor do patrono da parte vencedora no grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.